Tribunal: TJSP
Processo: 0022958-34.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição – Redução da pena de partida – Aplicação exclusiva de multa – Materialidade e autoria demonstradas – Prova segura e coesa – Recurso parcialmente provido para a redução da pena.